Tribunal: CVM
Processo: IA-2003-20
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-01-01
Data de publicação: 2009-01-01

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 20/03
Acusados:
Adipar DTVM Ltda.
Alexandre Carvalhido de Souza
Arrow CCVM S.A.
Cezar Pereira de Oliveira
Gilberto Braz da Cunha Filho
Mário Massao Murata
Marta Flores Moreira
Roberto Della Piazza
Ementa: Realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, em prejuízo dos segurados do
Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV. Inabilitação, multa e absolvições.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos, considerando a primariedade dos acusados e a gravidade das condutas, e com fundamento no art. 11,
inciso II e § 1o, inciso I, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:
a) aplicar à acusada Arrow Corretora de Câmbio e Valores S.A a pena de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, prática vedada
pelo item I e conceituada na letra "c" do item II, ambos da Instrução CVM No 08/79, e considerada infração grave nos
termos do item III do mesmo normativo;
b) aplicar ao acusado Alexandre Carvalhido de Souza, na qualidade de diretor e acionista majoritário da Arrow CCV
S.A, pena de inabilitação por dois anos para o exercício do cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal, de
companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou
registro na Comissão de Valores Mobiliários, pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores
mobiliários, prática vedada pelo item I e conceituada na letra "c" do item II, ambos da Instrução CVM No 08/79, e
considerada infração grave nos termos do item III do mesmo normativo;
c) absolver os acusados Adipar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Cezar Pereira de Oliveira, Gilberto
Braz da Cunha Filho, Mário Massao Murata, Marta Flores Moreira e Roberto Della Piazza de todas as acusações que
lhes foram imputadas; e
d) encaminhar cópia do processo para a Secretaria da Previdência Complementar – SPC, bem como enviar
correspondências complementares aos ofícios já encaminhados para a Secretaria da Receita Federal, para o
Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF e para a Procuradoria da República no Estado do Rio de
Janeiro.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM interporá recurso de ofício das absolvições proferidas.
Presente a procuradora federal Milla de Aguiar Vasconcelos Ribeiro, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Eliseu Martins, Marcos Barbosa Pinto, Otávio Yazbek e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 1o de julho de 2009.
Eli Loria
1/18

Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 20/03
Interessados:
Adipar DTVM Ltda.
Gilberto Braz da Cunha Filho
Marta Flores Moreira
Arrow CCVM S.A.
Alexandre Carvalhido de Souza
Cezar Pereira de Oliveira
Mário Massao Murata
Roberto Della Piazza
Relator: Diretor Eli Loria
RELATÓRIO
O Processo Administrativo Sancionador CVM No 20/03 foi instaurado para apurar eventual ocorrência de
irregularidades em operações intermediadas pela Arrow Corretora de Câmbio e Valores S/A ("ARROW"), em prejuízo
do Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV, nos termos da PORTARIA/CVM/SGE/No98, de 29/07/03,
acostada às fls.1, modificada pela PORTARIA/CVM/SGE/No 223, de 12/12/05, acostada às fls.1243, e pela
PORTARIA/CVM/SGE/No133, de 12/09/06, acostada às fls.1372.
Em reunião realizada em 12/11/02, o Colegiado da CVM, acompanhando o voto do então diretor-relator, conforme
extrato de ata às fls.12/19, aprovou a proposta de instauração de inquérito administrativo. A Comissão responsável
pela condução do presente processo apresentou seu Relatório de fls. 841/876, em 10/08/04, e, após manifestação da
Procuradoria Federal Especializada (PFE-CVM) (fls.893/896), foram enviados ofícios à Procuradoria da República no
Estado do Rio de Janeiro (fls.897/898), à Secretaria da Receita Federal (fls.899) e ao Conselho de Controle de
Atividades Financeiras – COAF (fls.900).
A Sprind DTVM ("SPRIND"), juntamente com seu sócio-gerente, Carlos Alberto Neves de Queiroz, bem como a
Trexey Investment S.A. ("TREXEY"), em conjunto com seu diretor, Oscar Julio Larraura Pampillon, solicitaram a
celebração de termo de compromisso (fls. 1094/1098, complementado às fls. 1152/1156 e fls. 1134/1137), nos termos
da Lei no 6.385/76. O então diretor-relator solicitou manifestação da PFE-CVM (fls.1132) e o Colegiado, em reunião
realizada em 14/06/05, acompanhando o voto do diretor-relator, aprovou as propostas apresentadas, consoante
extrato acostado às fls. 1165, encontrando-se a publicação às fls. 1166. O Colegiado da CVM, após aprovar a
prorrogação do prazo para cumprimento do Termo de Compromisso, conforme extrato da ata da Reunião do
Colegiado, de 25/04/06 (fls.1276/1277), atestou o seu cumprimento, sendo o firmado por TREXEY e seu diretor em
18/10/05 e o firmado por SPRIND e seu sócio-gerente em 09/01/07 (fls.1413/1414).
Em 14/11/05, o então diretor-relator determinou à área técnica a reapreciação da matéria (fls.1293). A
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
-
SMI
se
manifestou
pelo
MEMO/CVM/SMI/No05/2006, de 11/05/06, acostado às fls.1284 e seguintes, acostando MEMO/PFE-CVM/CJU-
1/No49/06, de 10/02/06, concluindo pela inaplicabilidade de responsabilização na forma do art. 6o da Instrução CVM no
301/99. O então diretor-relator acolheu o entendimento da SMI e ordenou o seguimento do feito. Ainda em 14/11/05, o
então diretor-relator, conforme despacho às fls.1239, determinou à Comissão de Inquérito a realização de diligências
junto à ANDIMA para verificar como se deu a formação de preço das debêntures da Sultepa (Sult13) no período de
um ano antes e após as negociações cujos preços foram entendidos como irregulares.
Em atenção ao pedido de diligências, foram solicitadas informações à CETIP, OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-5/No154/05
2/18

(fls.1244), em 28/12/05, e OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-5/No021/06 (fls.1258), em 19/04/06, tendo a Comissão de Inquérito
elaborado relatório de cumprimento de diligências, em 23/10/06, acostado às fls. 1373/1379.
Tendo sido a mim redistribuído o presente Processo Administrativo Sancionador, determinei a intimação dos acusados
para que tomassem ciência do cumprimento da diligência determinada pelo então diretor-relator, sendo os indiciados
intimados da existência de novos elementos nos autos (fls.1454/1461).
ORIGEM
Uma inspeção de rotina efetuada pela Bolsa de Valores Regional – BVRG na ARROW, em abril de 2000, constatou a
realização de operações atípicas, em montantes elevados, com títulos de renda fixa e de renda variável1 (fls.20/80). O
relatório menciona que foram registradas na contabilidade da ARROW, no período compreendido entre janeiro e
março de 2000, as quantias de R$ 14.889.665,85 e de R$ 15.626.098,87, respectivamente nas rubricas "Rendas de
Títulos de Renda Fixa" e "Repasse por Captação de Operações Estruturadas". Este último valor totaliza os
pagamentos efetuados pela corretora a empresas a ela conveniadas, que não integram o Sistema de Distribuição de
Títulos e Valores Mobiliários (fls. 24).
A SMI solicitou diversas informações às pessoas envolvidas nas negociações, conforme ofícios acostados às fls.
81/83, e, após análise, solicitou a realização de inspeção (fls.176), cujo relatório CVM/SFI/GFE-1/No 021/2001
encontra-se acostado aos autos às fls.177/194, sendo elaborada a ANÁLISE/CVM/SMI/GMN/No 034/02 (fls. 02/11),
cujos termos serviram de base para o pedido de abertura de inquérito administrativo.
O Relatório de Inspeção comparou o lucro líquido obtido pela Arrow no ano de 1999, cerca de R$ 13.500,00, e as
receitas operacionais auferidas apenas nos três primeiros meses de 2000, algo em torno de R$ 16.407.937,76,
resultantes de negócios com títulos de renda fixa e de comissões de colocação de títulos (fls. 178). Relatou, também,
que cerca de 95% dessas receitas foram pagas a título de "serviços de captação e aplicação de recursos". Nesse
sentido, a corretora mantinha um "Convênio de Participação, Apresentação e Encaminhamento de Negócios" com as
seguintes empresas: (i) Ribex – Assessoria, Consultoria e Planejamento Financeiro Ltda. ("RIBEX"); (ii) Reitron –
Assessoria Financeira Representações Ltda. ("REITRON"); (iii) ISTR – Assessoria Financeira e Comercial Ltda.
("ISTR"); e, (iv) NF Serviços Técnicos S/C Ltda. ("NF").
Do resultado bruto das operações era retirado um percentual de 1 a 10%, que representava a remuneração da
ARROW. O saldo remanescente era distribuído mediante a emissão de cheques ou ordens de crédito em favor de
pessoas físicas e jurídicas, cujos nomes e denominações sociais constavam da relação definida pelas empresas que
demandavam as operações. Esses beneficiários não possuíam fichas cadastrais na corretora, sendo, portanto,
pessoas estranhas às operações.
FATOS
A) OPERAÇÕES AGENCIADAS PELA NF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
Em atendimento a solicitação da CVM, em 25/05/00, a CETIP informou que a ARROW somente havia operado nos
dias 14, 17, 21, 22 e 24/02/00, realizando, em cada um desses dias, uma ou duas operações day-trade com
debêntures conversíveis de emissão da Globocabo – PLIM12 (fls. 84/89).
Todas essas operações teriam sido realizadas por solicitação da NF (fls. 290, 292, 294, 296 e 298), por força do
disposto no "Convênio de Participação, Apresentação e Encaminhamento de Negócios", firmado entre a ARROW e a
NF (fls. 155/158). Efetuadas e liquidadas todas essas operações, a NF emitiu uma Nota Fiscal de serviços pela qual a
ARROW pagar-lhe-ia a importância de R$280.081,80, pelos "serviços de apresentação e encaminhamento de
negócios" realizados em 14, 17, 21, 22 e 24/02/00, ou seja, nas datas das negociações de PLIM12 (fls. 154).
Assim, do resultado líquido obtido nas operações (R$300.445,50), 6,8% (R$20.363,70) couberam à ARROW, como
remuneração dos serviços prestados, e o restante, por solicitação da NF, foi pago a pessoas físicas e jurídicas,
conforme quadro às fls.847.
Nos depoimentos prestados pelas pessoas responsáveis pela NF, apurou-se que a empresa foi constituída para
operar no ramo de medicina ocupacional e do trabalho, e que não chegou a mandar imprimir os talonários de notas
fiscais, porquanto a empresa não operou no mercado de capitais, nem estabeleceu nenhum contato com a ARROW
(fls. 180/181). Informaram, também, que a procuração usada pelo contador para utilizar o nome da empresa em seus
negócios particulares com a ARROW é inteiramente falsa, bem como as assinaturas constantes da mesma2 (fls.
329/331).
3/18

A Comissão de Inquérito concluiu, com fundamento nas declarações prestadas pelos sócios da NF e por seu
contador, que o nome dessa empresa foi indevidamente usado, inclusive mediante documentos comprovadamente
fraudados, procedimento este que não acarretou qualquer proveito para a NF, mas tão-somente para a ARROW que
excluiu de sua contabilidade a quase totalidade dos lucros auferidos nas operações, fraudando, em tese, o
pagamento do imposto de renda.
O contador da ARROW, em sua oitiva na CVM, declarou que a nota fiscal de serviços de n° 415 (fls. 154) não serviu
de base para o registro contábil das operações, tendo utilizado as correspondências de fls. 290, 292, 294 296 e 298.
Essas correspondências não seriam os documentos apropriados para efetuar o registro contábil das negociações e
para justificar a saída dos recursos da ARROW.
O contador da ARROW, além de ter sido apontado pelo contador da NF como o responsável pelo encaminhamento da
documentação fraudulenta para assinatura, era o contador encarregado da supervisão da contabilidade da ARROW,
que, por registrar despesas indevidas que serviram de justificativa para a saída de recursos da corretora, teria
propiciado, na visão da Comissão de Inquérito, a sonegação fiscal.
Em 11/04/01, o contador da NF, nas declarações prestadas a esta CVM, também mencionou que desconhecia as
empresas REITRON, RIBEX E ISTR e seus sócios e que nunca foi responsável pela contabilidade de tais empresas
(fls. 353/354).
Em outra operação, uma cliente recebeu R$21.979,71, por conta da operação que teria sido agenciada pela NF, e
mais R$50.000,00, por conta de outra operação que teria sido agenciada pela REITRON. Depois de declarar que
desconhecia as razões pelas quais essas duas empresas a teriam favorecido com tais quantias, encaminhou uma
correspondência para a CVM justificando o recebimento das mesmas como tendo origem na revenda de um quadro,
que teria sido inicialmente comprado por uma DTVM, em 1989, mas, uma vez constatada a sua não autenticidade, o
vendedor, proprietário de uma galeria de arte, teria concordado em recomprá-lo por R$ 71.979,71, que
corresponderiam a NCZ$ 269.000,00 que teriam sido pagos pela obra de arte em 28/11/89 (fls. 497, 498 e 548/550).
A Comissão de Inquérito, admitindo como verdadeira essa hipótese, considerou tal fato como mais uma evidência de
que a própria ARROW foi quem coordenou os negócios, pois a cliente teria recebido a quantia devida por terceiro por
intermédio de duas empresas distintas: a NF e a REITRON.
B) OPERAÇÕES AGENCIADAS PELA RIBEX – ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO
LTDA.
Em 12/09/00, a RIBEX teria solicitado à ARROW que comprasse da ADIPAR 7.200 Obrigações da Eletrobrás
("ELET"), série 950.716, e 1.800 ELETs da SPRIND pelo valor de R$ 8.898.633,76, e vendesse todo o lote de 9.000
para o INFRAPREV, pelo montante de R$ 14.202.450,00, operação que resultou em um lucro de R$ 5.303.816,24 (fls.
195).
Naquele mesmo dia, solicitou à ARROW que comprasse 31.977 Títulos da Dívida Agrária (TDA), de propriedade do
INFRAPREV, por R$ 1.881.845,60 e os vendesse integralmente para a ADIPAR3 por R$ 1.549.999,90, negócio que
acarretou um prejuízo de R$ 331.845,70 (fls. 195).
Essas duas operações, em conjunto, propiciaram à ARROW um ganho final da ordem de R$ 4.971.970,54, montante
esse que foi usado para comprar 490 debêntures Sult13, de emissão da Construtora Sultepa S.A., pelo valor de R$
4.054.240,40.
Dessa forma, entendeu a Comissão de Inquérito que ao pagar um preço elevado pelas ELETs, o INFRAPREV teria,
na verdade, fornecido recursos à ARROW para a compra dessas debêntures, ou melhor, teria entregado as
debêntures a custo zero. Da parcela remanescente do lucro, foram contabilizados como receita da ARROW apenas
R$ 18.354,60, por sua participação na operação, visto terem sido distribuídos R$899.375,54 para outras pessoas
físicas e jurídicas (fls. 681/700)4
Em 19/09/00, aquele lote de 490 debêntures foi transferido na CETIP, da conta da ARROW para a "conta cliente" de
um cliente dessa corretora, cujo nome não foi identificado pela CETIP nem pela ARROW (fls. 426/427).
Em 30/10/00, nova operação foi solicitada pela RIBEX à ARROW, desta feita envolvendo 12 debêntures PLIM12 de
emissão da Globocabo, compradas por R$2.016.000,00 e vendidas por R$2.259.645,00, que resultou em um lucro de
R$243.645,00 (fls. 198/199). Deste lucro couberam R$ 4.872,90 à ARROW (2%) sendo o restante distribuído para
outras pessoas jurídicas e físicas, conforme tabela às fls. 853 dos autos. Um dos favorecidos por essa distribuição de
lucro, a Brazilian Fiesta Turismo Ltda., apresentou uma nota fiscal de serviços prestados para a empresa Toekan
4/18

Turismo Ltda. no valor exato ao depositado em sua conta bancária, tendo seu sócio-administrador declarado que sua
empresa jamais manteve relacionamento comercial com a ARROW e que jamais ouviu falar da RIBEX ou de seus
sócios (fls. 527 e 725).
Verificando os documentos eletrônicos remetidos pela ARROW aos demais favorecidos, a Comissão de Inquérito
constatou que, em vários casos, os CPFs constantes dos referidos "DOCs" não pertenciam aos favorecidos, conforme
a tabela de fls. 854 (fls. 209/215 e 745/750). A Comissão de Inquérito considerou tal fato como indício de que os
referidos pagamentos não foram realizados, haja vista que os bancos não liberariam as quantias depositadas para
clientes cujos nomes não correspondessem aos CPFs constantes dos "DOCs". Nessa hipótese, esses valores teriam
retornado para a conta corrente bancária da ARROW, apesar de já estarem contabilizados como pagamentos a
terceiros, em mais uma possível manobra daquela corretora para sonegar o imposto de renda.
A Comissão de Inquérito salientou, ainda, que a nota fiscal de serviços, no valor de R$1.441.581,93 (fls. 55), utilizada
para registrar na contabilidade da ARROW o pagamento dos serviços prestados pela empresa RIBEX, foi emitida
fraudulentamente, com o provável objetivo de legalizar a saída de recursos da ARROW para os beneficiários dos
depósitos bancários mencionados anteriormente, com a intenção de mascarar uma eventual distribuição disfarçada
de lucros e a consequente sonegação fiscal.
As operações casadas que teriam sido encaminhadas à ARROW pela RIBEX, envolveram títulos de renda fixa que
deixaram na ARROW um resultado de R$4.971.970,54, sendo que apenas R$18.354,60 teriam restado para a
referida corretora.
C) OPERAÇÕES AGENCIADAS PELA REITRON ASSESSORIA FINANCEIRA E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Em 14/04/00, a REITRON teria solicitado à ARROW que realizasse uma operação day-trade envolvendo 134
debêntures ACSH11, de emissão de Ancar Shopping S.A., além de 12.300 ELETs e uma quantidade não especificada
de LTNs. O montante das compras teria sido de R$ 20.632.773,95 e das vendas R$ 20.904.953,88.
Às fls. 427, verifica-se que o lote de 134 debêntures ACSH11 foi comprado da Novinvest CVM Ltda., em 17/04/00, por
R$ 1.722.570,00 (PU de R$ 12.855,00) e vendido, no mesmo dia, para o Banco do Estado de Goiás S.A. (Banco
BEG), por R$ 1.917.534,64 (PU de R$ 14.309,96).
Comenta a Comissão de Inquérito que o lucro de 11% obtido pela ARROW, em si, não indica irregularidade na
operação, principalmente levando-se em conta a baixa liquidez do papel e a falta de transparência do mercado.
Entretanto, do lucro de R$ 272.179,93 obtido pela ARROW na operação, caber-lhe-ia apenas 1% e o restante deveria
ser pago às pessoas especificadas na correspondência acostada às fls. 219.
Em 12/06/00, a REITRON teria solicitado à ARROW que realizasse outra operação, desta feita envolvendo 4.584
TDAs, que seriam adquiridas por R$ 226.360,04 e vendidas por R$ 235.694,67. Do resultado dessa operação, que
não teve como objeto valores mobiliários, cerca de R$ 9.333,37, equivalentes a 5% do lucro obtido, caberiam à
ARROW e o restante seria distribuído de acordo com o estabelecido às fls. 230.
À semelhança do ocorrido nas operações supostamente agenciadas pela NF e pela RIBEX, a nota fiscal de serviços
emitida pela REITRON, no valor de R$ 1.560.561,00 (fls. 50), apresenta todas as características de que tenha sido
emitida fraudulentamente pela ARROW.
As operações agenciadas pela REITRON, envolvendo títulos de renda fixa e debêntures de emissão da Ancar
Shopping S.A. geraram lucro líquido de R$ 281.514,00, cabendo à ARROW como remuneração apenas R$ 3.188,50
(cf. item 21 do Relatório da Comissão de Inquérito).
D) OPERAÇÕES AGENCIADAS PELA ISTR ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
Em 11/07/00, em atendimento a uma solicitação da ISTR, a ARROW comprou 7.175 ELETs da Agenda DTVM e mais
7.200 da Atrium S.A. CVM, por R$ 12.645.121,17 e vendeu-as integralmente para o INFRAPREV por R$
22.235.567,18, lucrando cerca de 76% na operação (fls. 236).
Com o lucro de R$ 9.590.455,01, foram compradas 979 debêntures Sult13, por R$ 8.003.951,56, as quais seriam
transferidas para a conta da ISTR na CETIP. Coube à ARROW R$ 10.286,62 "pela participação na negociação",
ficando o restante na "conta gráfica" da ISTR, para ser transferido posteriormente por solicitação da mesma.
Em 27/07/00, a Sprind DTVM comprou da ISTR 490 dessas debêntures pelo montante de R$ 400.000,00 (PU de R$
816,33) e vendeu, no mesmo dia, para a TREXEY, por R$ 402.000,00 (PU de R$ 820,41) (fls. 606). A TREXEY teria
pago à SPRIND mediante uma transferência internacional de reais, que lhe teria sido creditada em sua conta corrente
5/18

bancária por intermédio do Banco da Amazônia S.A. (fls. 607, 620/622).
Ressaltou-se, ainda, o fato da SPRIND ter recolhido o imposto de renda na fonte por conta da ISTR, no valor de R$
60.000,00, ou seja, em virtude da ISTR ter reconhecido como custo zero esse lote de 490 debêntures, o imposto foi
calculado utilizando-se a alíquota de 15% sobre o valor de R$ 400.000,00, pago pela SPRIND à ISTR (fls. 618). Na
realidade, a ISTR teria comprado esse lote de debêntures por R$ 4.006.063,55 (PU R$ 8.175,64) e assim realizado
um prejuízo de cerca de R$ 3.606.063,55, e não um lucro de R$ 400.000,00.
Em 21/08/00, a ARROW realizou uma operação de compra e de venda de 6.012 ELETs, com o pretenso
agenciamento da ISTR (fls. 239). O valor total da compra teria sido de R$ 5.565.676,00 e o da venda de R$
9.519.569,82, o que acarretou um lucro de R$ 3.953.893,82.
Desse resultado, foram utilizados R$ 3.004.710,80 para adquirir do INFRAPREV 364 debêntures Sult13, que, em
23/08/00, foram transferidas para a conta da empresa TREXEY na CETIP (fls. 426 e 427). Esse lote foi transferido da
conta da TREXEY na ARROW para a conta da mesma TREXEY na SPRIND, mas, por se tratar de ativo pertencente
ao mesmo cliente, foi realizada sem movimentação financeira (fls.607).
Por solicitação da SPRIND, a TREXEY informou a esta CVM que, em 16/12/97, efetuou um empréstimo no valor de
R$500.000,00 para uma pessoa física, pelo prazo de dois anos, e que por não ter recebido o pagamento no
vencimento, em 15/12/99, e estar ciente da precária situação financeira do devedor, a TREXEY teria concordado em
receber como dação em pagamento o único ativo que o devedor declarava possuir, 364 debêntures Sult13, apesar de
ter conhecimento de que esse lote valia apenas R$ 300.000,00, a preço de mercado (fls. 624 e 625).
Na realidade essa avaliação corresponderia a um PU de R$ 824,17582 que, como visto anteriormente, somente foi
praticado quando a ISTR passou o lote de 490 debêntures para a mesma TREXEY. A conclusão da Comissão de
Inquérito chegou é de que a ISTR só reconheceu como custo zero tais lotes de debêntures, porque o próprio
INFRAPREV teria fornecido os recursos para a ISTR comprá-los, por intermédio da operação fraudulenta que
envolveu as ELETs.
Dos R$949.182,72 que sobraram do lucro, couberam R$18.900,00 à ARROW, pela participação na negociação, e os
R$830.282,72 restantes foram distribuídos entre pessoas físicas e jurídicas, conforme tabela às fls. 859/860.
Em 08/12/00, por outra solicitação da ISTR, a ARROW comprou um lote de 80.000 LTNs por R$67.251.494,24, e, no
mesmo dia, o vendeu por R$67.315.529,20 (fls. 280), sendo que o lucro dessa operação, que não envolveu valores
mobiliários, foi distribuído a pessoas físicas, conforme tabela de fls. 861.
As operações agenciadas pela ISTR, que envolveram títulos de renda fixa e debêntures de emissão da Construtora
Sultepa S.A., série Sult13, também deixaram lucros, mas apenas uma pequena parcela teria cabido para a ARROW,
conforme item 22 do Relatório da Comissão de Inquérito.
E) ATUAÇÃO DA ARROW CCVM S.A.
Em seu primeiro depoimento prestado a esta CVM em 28/05/01, Alexandre Carvalhido de Souza, Diretor e sócio
majoritário da ARROW, declarou que a corretora foi contatada por telefone pelos representantes das empresas
RIBEX, REITRON, ISTR e NF propondo a realização de operações normais de mercado, tendo sido elaborados os
cadastros e os contratos para a ARROW se proteger (fls. 347 e 348). Disse, ainda, que a liquidação financeira dessas
operações ocorreu conforme os pedidos daquelas empresas, através de cartas por elas emitidas designando os
favorecidos, não tendo sido feito cadastro para esses beneficiários, bem como que a CVM não foi comunicada.
Com relação à operação encaminhada pela ISTR, realizada em 11/07/00, que teve como cliente o INFRAPREV e
gerou um resultado positivo de R$ 9.590.455,01, afiançou que não suspeitou de sua legalidade, apesar de a ISTR ter
um capital de apenas R$100.000,00, porquanto considerava os valores da operação compatíveis com o porte do
instituto, que a ARROW considerava como cliente final, não se recordando de ter feito cadastro para o mesmo. Quanto
aos convênios, disse ter encaminhado modelos de tais documentos para as empresas REITRON, RIBEX e NF, cujo
preenchimento ficou sob a responsabilidade das mesmas.
Em seu segundo depoimento, prestado nos dias 11 e 14/11/03, afirmou que assinou o convênio de fls.155/157 sem a
presença dos representantes da NF, não se recordando que funcionário da ARROW teria feito os contatos com a NF,
nem quem teria contatado a ARROW por conta desta última, e que os negócios ocorriam tanto por encaminhamento
da operação montada pela NF, com as pontas compradoras e vendedoras e preços determinados, quanto pela
modalidade em que a NF especificava o papel a ser negociado, cabendo à ARROW trabalhar a execução no
mercado. A remuneração seria conseqüência do menor ou maior esforço da ARROW em cada operação (fls.
6/18

531/533).
Com relação à repartição do lucro, o pagamento teria sido efetuado às pessoas indicadas exclusivamente pela NF e
que, como diretor da ARROW, não mantinha qualquer relação com os favorecidos, não se recordando, devido ao
tempo decorrido, de ter visto ou não a nota fiscal de serviços que teria sido emitida pela NF, cuja cópia se encontra
acostada às fls. 154, relativamente aos supostos serviços que teriam sido prestados pela NF, que suportou os
depósitos das parcelas dos lucros efetuados pela ARROW em diversas contas–correntes bancárias.
Em continuidade às suas declarações, disse não saber se o convênio com a ISTR foi elaborado pela ARROW, porém
reconheceu como de sua autoria uma das assinaturas constante das fls. 62 dos autos, apesar de desconhecer as
testemunhas do ato, bem como a pessoa que teria assinado pela ISTR (fls. 60/62, 358/542). Ainda com relação ao
conjunto de operações realizado em 11/07/00, declarou que as mesmas foram levadas para a ARROW já montadas
pela ISTR, mas, apesar de ter se comprometido a enviar à Comissão de Inquérito os nomes dos beneficiados na
distribuição dos lucros remanescentes, no valor de R$ 1.576.216.83, não o fez, sob a alegação de que a
documentação pertinente extraviou-se por ocasião do arrombamento da sala em que a Arrow a mantinha guardada,
conforme sua correspondência de 05/01/04, acostada às fls. 669.
Na mesma oportunidade, comprometeu-se a apresentar toda a documentação pertinente ao negócio que envolveu um
lote de 979 debêntures Sult13, desde sua aquisição até a venda final, identificando o cliente titular da conta de no
47.712.10-00, o que também não fez, limitando-se a encaminhar os documentos de fls. 670/676, que nada
esclareceram e que já eram de conhecimento da Comissão de Inquérito, os quais, inclusive, já tinham sido mostrados
ao depoente, por ocasião de sua segunda oitiva.
Nesse último depoimento, Alexandre Carvalhido declarou que jamais teve contato com a TREXEY e que até aquela
ocasião jamais ouvira falar em tal empresa, reconhecendo, por fim, ser de sua autoria a assinatura constante do
convênio firmado com a REITRON, porém, disse nunca ter mantido qualquer contato com a pessoa que assinou o
referido documento pela REITRON.
F) ATUAÇÃO DO INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL – INFRAPREV
Roberto Della Piazza, Diretor-Superintendente do INFRAPREV de 1998 a 2003, declarou, em sua oitiva, que as
operações efetuadas pelo instituto envolvendo debêntures e títulos de renda fixa eram de responsabilidade do Diretor
Administrativo–Financeiro, Mário Massao Murata, mas que este não dispunha de autonomia para deliberar
isoladamente sobre investimentos, cabendo-lhe elaborar propostas e submetê-las ao comitê de investimento do
instituto, composto pelo Diretor–Superintendente, pelo Diretor Administrativo-Financeiro e pelo Diretor de Benefícios
(fls. 737/739).
Relativamente aos negócios realizados em 11/07/00, Roberto Piazza declarou que os mesmos foram discutidos e
aprovados no comitê de investimentos e que o principal objetivo de sua realização seria o de enquadrar a carteira de
renda variável do INFRAPREV nas normas emanadas da SPC, uma vez que o instituto, na gestão anterior, havia
subscrito 100% da emissão de debêntures Sult13, quando o limite estabelecido era de apenas 20% (fls. 759/778).
Declarou, também não ter conhecimento de que os números envolvidos na operação para enquadramento da carteira
eram de tal ordem e que praticamente o INFRAERO havia trocado as ELETs por debêntures Sult13 e ainda
desembolsado uma quantia em dinheiro.
Quanto às operações ocorridas em 21/08/00 e 12/09/00, declarou que se justificam pelo mesmo motivo das de
11/07/00, e que as mesmas não teriam sido aprovadas, caso ele ou o comitê tivessem conhecimento de que as
operações seriam feitas da forma como foram. Informou, ainda, nunca ter ouvido falar da ISTR ou da RIBEX nem de
seus sócios e nem ter conhecimento de que parte do lote de debêntures havia sido transferida posteriormente para a
TREXEY, com sede no Uruguai, e, depois, teriam sido utilizadas para constituir a empresa Cadinho Participações.
Antagonicamente ao que foi declarado por Roberto Piazza em seu termo de declarações, consta na cópia da Ata de
Reunião do Comitê de Aplicações do Instituto no 085, datada de 11/07/00, da qual ele teria participado por ser membro
de tal comitê, a aprovação de duas operações, uma por intermédio da ADIPAR, pela qual o INFRAPREV teria
adquirido 7.175 ELETs, pelo valor de R$ 11.088.316,49, pagas mediante a entrega de 489 debêntures Sult13,
avaliadas em R$ 3.997.887,96, e mais um aporte em espécie de R$7.082.428,53, e a outra com a interveniência da
ARROW, onde teriam sido adquiridas pelo INFRAPREV 1.720 ELETs, por R$11.155.259,71, liquidadas pela entrega
de 490 debêntures, no valor de R$ 4.006.063,60, mais um aporte em dinheiro de R$ 7.149.196,11 (fls.759).
Nesse ponto, a Comissão de Inquérito entendeu que, apesar de constar de tal Ata que a ADIPAR intermediou uma
dessas operações, na realidade isso não teria ocorrido, porquanto, em 11/07/00, a ARROW comprou da Agenda
CCVM 7.175 ELETs, por R$ 6.345.628,44 (fls. 554), e as vendeu para o INFRAPREV por R$ 11.080.316,48 (fls. 472 e
7/18

763), enquanto que a ARROW comprou da ATRIUM 7.200 ELETs, por R$ 6.299.492,73 (PU: R$ 874,93) (fls. 513), e
as vendeu para o INFRAPREV, por R$ 11.155.259,71 (PU: R$ 1.549,34) (fls. 472 e 767).
Concluiu, então, que a ADIPAR não participou formalmente das operações de 11/07/00, e que a ARROW entrou nas
referidas negociações apenas para formalizá-las. Consta dos autos, uma proposta de negócio, com o timbre da
ADIPAR e a assinatura de Mário Massao Murata, datada de 10/07/00, em que a ADIPAR se propôs a vender 7.200
ELETs pelo PU de R$ 1.541,25, e não 7.175 pelo PU de R$ 1.544,30, como consta da ata no 085/00 (fls. 761).
Afirmou a Comissão de Inquérito que os documentos anexados aos autos (fls. 759/761 e 777) e as declarações de
Mário Murata (fl. 779), quando disse que não causou estranheza o fato de "a nota de negociação de compra das 7.175
ELETs ter sido emitida pela Arrow e não pela Adipar, com quem fora entabulada toda a negociação, até porque em
outros negócios semelhantes já ocorrera tal situação" mostram claramente como eram estreitas as relações entre a
ARROW e a ADIPAR.
Mário Massao Murata, em seu depoimento, confirmou a composição do comitê de aplicações, dizendo que nenhuma
operação deixava de ser submetida a ele e que na operacionalização dos negócios também participava o gerente
financeiro, Cezar Pereira de Oliveira (fls. 779/780). Nessa oitiva, disse não saber explicar as razões de o documento
de fls. 761 dos autos, de 10/07/00, com o timbre da ADIPAR e a sua assinatura no "de acordo" tratar da negociação
de 7.200 ELETs, quando, na realidade, essa distribuidora não participou das negociações de 11/07/00, apesar de ter
constado o seu nome da ata de reunião do comitê de aplicação de no 85/00, como se tivesse sido uma das
vendedoras (fls. 759).
Admitiu que as negociações relativas a essa operação foram por ele conduzidas e pelo gerente financeiro, visto este
último manter algum relacionamento profissional com Marta Flores, pessoa vinculada à ADIPAR, responsável pelas
tratativas da operação, e que a distribuidora tinha conhecimento de que o INFRAPREV encontrava-se desenquadrado
na posição de debêntures Sult13.
Declarou, ainda, que o INFRAPREV, por ser uma entidade de pequeno porte, não dispunha de um departamento
técnico estruturado, sendo de responsabilidade de Cezar Pereira de Oliveira efetuar todos os cálculos matemáticos e
financeiros e que em todos os negócios realizados pelo instituto o preço praticado foi o valor de face dos títulos e
finalizou afirmando que os negócios envolvendo as ELETs e as debêntures Sult13 foram norteados pela idéia de
desfazer-se de uma posição de alto risco em troca de uma posição de risco zero e que jamais ouviu falar na ISTR, em
seus sócios, nem na Trexey Investment e nem na Cadinho Participações.
Cezar Pereira de Oliveira, por sua vez, em seu termo de declarações, informou que, na qualidade de gerente
financeiro do INFRAPREV em 2000, era responsável pelos contatos mantidos junto ao mercado e pela execução das
operações de renda fixa e de renda variável do Instituto, reportando-se administrativamente a Mario Massao Murata
(fls. 827 e 828). Declarou que, em função da pequena estrutura de que dispunha o instituto, sempre que necessitava
apurar o valor de um título a ser considerado nas operações de compra, efetuava pesquisa telefônica junto a algumas
instituições do mercado, dentre as quais a ADIPAR e a SPRIND, e informava ao diretor financeiro que, por sua vez,
submetia a operação ao comitê.
Mencionou que as negociações envolvendo a compra de ELETs e a venda de Sult13, realizadas pelo INFRAPREV
em 11 ou 12/07/00, foram tratadas com Marta Flores, que trabalhava na mesa de operações da ADIPAR, e que essas
tratativas foram apresentadas ao diretor Massao e ao comitê de investimento, que aprovou a efetivação do negócio.
Informou nunca ter mantido contato com pessoas vinculadas à ARROW, bem como nunca ter ouvido falar da ISTR, e
que acredita que as notas de corretagem relativas às compras de 7.175 e 7.200 ELETs forma emitidas pela ARROW e
não pela ADIPAR, com quem foram tratadas as operações por intermédio de Marta Flores, em virtude da ARROW ter
sido a responsável pela liquidação da operação junto à CETIP/SELIC. Salientou, ainda, que Marta Flores, com quem
havia tratado de negócios, freqüentava habitualmente as dependências do INFRAPREV, mantendo contato pessoal
com ele e com os diretores do Instituto.
Quanto à operação realizada em 12/09/00, envolvendo a compra de 9.000 ELETs e a venda de 490 debêntures
Sult13, disse recordar-se de que essas operações também foram tratadas com a ADIPAR, através de Marta Flores, e
que jamais manteve relacionamento com a empresa RIBEX. Finalizou, tal como todos os demais depoentes,
declarando desconhecer que parte do lucro obtido pela ARROW fora distribuído para diversas pessoas, as quais disse
não conhecer.
G) ATUAÇÃO DE MARTA FLORES MOREIRA
Marta Flores Moreira, qualificada pela ADIPAR na correspondência de fls. 835, teve devolvida, pelos correios, a
intimação para prestar esclarecimentos enviada pela Comissão de Inquérito para o endereço constante do cadastro
8/18

da Secretaria da Receita Federal por ser desconhecida no local, não tendo sido localizada nem nos números
telefônicos fornecidos pelas operadoras. Em 11/05/04, foi convocada por edital veiculado na imprensa, não tendo
comparecido para prestar esclarecimentos, sendo lavrado o termo de não comparecimento (fls. 840).
Segundo declarações prestadas perante esta Comissão de Inquérito por Mario Massao Murata (fls. 779) e Cezar
Pereira de Oliveira (fls. 827 e 828), Marta Flores teria sido a principal articuladora das operações fraudulentas em
prejuízo do INFRAPREV, cuja atuação confirma-se pelas cópias dos documentos de fls. 759/761 e 776/777.
H) CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO
Concluiu a Comissão de Inquérito, às fls. 869/874, que as operações realizadas entre 14/02/00 e 24/02/00,
supostamente agenciadas pela NF, envolvendo 55 debêntures de emissão da Globocabo S.A. da série PLIM12 foram
esquematizadas e efetuadas tão somente pela ARROW e que os lucros distribuídos a terceiros alheios às operações
realizadas também foram de sua responsabilidade.
Inquiridas sobre o fato, as pessoas favorecidas na distribuição dos lucros das operações, não apresentaram
explicações convincentes, limitando-se a apresentarem as mais inverossímeis razões, restando configurado que tais
pessoas participaram de um esquema de legitimidade duvidosa e ainda contribuíram para acobertar os responsáveis
pela possível fraude, o que poderá caracterizá-las como partícipes de crime de sonegação fiscal.
Para a Comissão de Inquérito, restou inconteste que, efetivamente, a ARROW fez uso de procurações e
correspondências falsas, com o objetivo de, em reiteradas ocasiões, tentar burlar o imposto de renda correspondente
aos lucros obtidos, valendo-se do nome de quatro empresas alheias ao sistema de distribuição, sendo que dessas,
apenas os sócios da NF poderiam ser considerados isentos de culpa no esquema utilizado pela ARROW, uma vez
que o contador da NF confessou ter fornecido os documentos necessários para a utilização do nome da empresa,
sem o conhecimento de seus proprietários.
Em relação às empresas RIBEX, REITRON e ISTR, as quais seus sócios emprestaram seus próprios nomes e de
suas firmas à ARROW e não foram localizados para que prestassem esclarecimentos, bem como o contador da NF e
as demais pessoas físicas e jurídicas que receberam depósitos eletrônicos em suas contas-correntes bancárias ou
cheques emitidos pela ARROW, a Comissão de Inquérito concluiu que participaram da possível sonegação fiscal
engendrada pela ARROW (fls. 565/566).
As evidências de fraude em prejuízo do INFRAPREV teriam sido demonstradas nas operações supostamente
agenciadas pela RIBEX em 12/09/00 e pela ISTR em 11/07 e 24/08/00, as quais não envolveram em sua primeira
fase (fls. 195, 196, 236/ 239) valores mobiliários, apenas os títulos públicos ELETs (fls. 65/71 e 101/109R). O conjunto
de operações realizadas teria evidenciado que o INFRAPREV pagou um preço muito além do praticado pelo mercado
pelas ELETs, fornecendo à ARROW os recursos necessários para a aquisição das debêntures Sult13, isto é, as
entregou à ARROW a custo zero, o que torna possível a caracterização de operação fraudulenta em detrimento dos
segurados do instituto.
Inquiridos pela Comissão de Inquérito, os responsáveis pelas operações do INFRAPREV, à época, deixaram claro
que a principal articuladora de tais operações teria sido Marta Flores Moreira, vinculada à ADIPAR, a qual, juntamente
com os diretores do instituto e o gerente financeiro, Cezar Pereira de Oliveira, combinavam os preços praticados nas
negociações com ELETs, visando a proporção de um lucro à ARROW e/ou à ADIPAR, mais que suficiente para
aquisição dos lotes de debêntures Sult13 em cada conjunto de operações.
Os documentos acostados às fls. 579/768 dos autos (atas de reunião do comitê de aplicações do INFRAPREV,
propostas realizadas e demais anotações) demonstrariam de maneira cabal a ligação da ADIPAR e de Marta Flores
Moreira com a ARROW, bem como confirmariam o procedimento adotado mencionado no parágrafo anterior.
Para facilitar a distribuição dos lucros entre pessoas aparentemente alheias às operações realizadas, bem como para
assegurar o método de sonegação fiscal mediante a utilização do nome da RIBEX e da ISTR, o registro dos negócios
era feito deliberadamente em nome da ARROW.
Em seqüência às negociações realizadas em 11/07/00 a SPRIND, em 27/07/00, comprou as 490 debêntures que
haviam sido registradas pela ARROW em nome da ISTR e as revendeu para a TREXEY. Os preços praticados
nesses negócios teriam sido artificiais. A ISTR reconheceu custo zero (doação pelo INFRAPREV) na operação
realizada em 11/07/00, uma vez que o valor do imposto recolhido representava apenas 15 % do montante que teria
recebido na venda efetuada para a SPRIND.
Segundo a Comissão, ficou evidenciado que as operações realizadas pela ARROW no mercado de debêntures foram
9/18

para a sua carteira própria e não para clientes, conforme as notas de negociação de títulos acostadas às fls. 95, 97,
99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 129, 131, 133, 137 e 139 dos autos e as informações prestadas pela
CETIP na correspondência de fls. 426/427.
As correspondências supostamente emitidas pela NF, RIBEX, REITRON e ISTR, indicando as operações que
deveriam ser realizadas e as pessoas que deveriam receber parte do lucro não podem ser consideradas como ordens
de compra ou de venda transmitida por clientes. A NF, RIBEX, REITRON e ISTR devem ser consideradas apenas
como agenciadoras de negócios e não como clientes, conforme análise dos documentos acostados às fls. 51/62 dos
autos (convênios de participação, apresentação e encaminhamento de negócios firmados pela Arrow e tais
empresas).
Concluiu a Comissão de Inquérito que a ARROW atuou em seu próprio nome e foi a responsável pelas fraudes e
artifícios utilizados para a possível sonegação fiscal.
DAS IMPUTAÇÕES
Dessa forma, a Comissão de Inquérito concluiu pela responsabilização das seguintes pessoas físicas e jurídicas (fls.
874/875):
"(i) pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, em prejuízo dos segurados do
Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV, prática vedada pelo Item I e conceituada na letra "c" do item II,
ambos da Instrução CVM no 08/79, por terem articulado, coordenado e executado a transferência, a custo zero, de
debêntures de emissão da Construtora Sultepa S.A., série Sult13, pertencentes à carteira de renda variável do
INFRAPREV, para a Arrow e/ou Adipar, por intermédio de negociações em que o instituto pagou preços muito acima
do mercado por títulos de renda fixa ELET, que, assim, propiciou à Arrow e/ou à Adipar comprar essas debêntures
sem disporem de recursos:
a. Arrow Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. e Alexandre Carvalhido de Souza, na qualidade
de diretor e acionista majoritário;
b. Adipar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Gilberto Braz da Cunha Filho, na qualidade
de sócio-gerente, e
c. Marta Flores Moreira, na qualidade de pessoa vinculada à Adipar Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. que atuava em sua mesa de operações.
(ii) pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, em prejuízo dos segurados do
Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV, prática vedada pelo Item I e conceituada na letra "c" do item II,
ambos da Instrução CVM no 08/79, por terem articulado e viabilizado a entrega, a custo zero, de debêntures de
emissão da Construtora Sultepa S.A., série Sult13, pertencentes à carteira de renda variável do INFRAPREV, para a
Arrow e/ou para a Adipar, por intermédio de negociações em que o instituto pagou preços muito acima do mercado
por títulos de renda fixa ELET, que, assim, possibilitou à Arrow e/ou à Adipar comprar essas debêntures sem
disporem de recursos:
a. Roberto Della Piazza, na qualidade de Diretor–Superintendente do Instituto Infraero de Seguridade
Social – INFRAPREV;
b. Mário Massao Murata, na qualidade de Diretor de Administração e Finanças do Instituto Infraero de
Seguridade Social – INFRAPREV, e
c. Cezar Pereira de Oliveira, na qualidade de Gerente Financeiro do Instituto Infraero de Seguridade Social
– INFRAPREV.
(iii) por criação de condições artificiais de preço no mercado de valores mobiliários, na operação realizada em
27.07.00, envolvendo 490 debêntures de emissão da Construtora Sultepa S.A., série Sult13, prática vedada pelo Item
I e conceituada na letra "a" do item II, ambos da Instrução CVM no 08/79, as seguintes pessoas físicas e jurídicas:
a. Sprind Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Carlos Alberto Neves de Queiroz, na
qualidade de sócio-gerente, e
b. Trexey Investment S.A. e Oscar Julio Larraura Pampillon, na qualidade de diretor."
DEFESAS
10/18

Devidamente intimados (fls. 901/912) e após prorrogação do prazo de defesa (fls. 953), os indiciados apresentaram
defesas tempestivas, cujos argumentos estão a seguir relatados. Observo que não comentarei os argumentos de
defesa de SPRIND, Carlos Alberto Neves de Queiroz, TREXEY e Oscar Julio Larraura Pampillon que celebraram e
cumpriram termo de compromisso, nos termos da Lei no 6.385/76, motivo pelo qual o presente processo foi arquivado
em relação aos mesmos.
A) Roberto Della Piazza, Mário Massao Murata e Cezar Pereira de Oliveira apresentaram defesa conjunta (fls.
955/970), argumentando o seguinte:
- os Defendentes, ao assumirem seus cargos na INFRAPREV, depararam-se com um expressivo investimento em
debêntures da Sultepa. Compelidos pela Secretaria de Previdência Complementar a se desfazerem do percentual
excedente ao limite imposto por normas legais, não tiveram êxito em meses de procura por adquirentes dessas
debêntures;
- de todas as propostas recebidas, os Defendentes acabaram por aceitar comprar ELETs, pagando parte em
debêntures Sultepa;
- tal troca de ativos, realizada pelos valores nominais dos papéis permutados, foi benéfica à INFRAPREV, sendo que
se a permuta não tivesse sido efetuada, a carteira do Instituto estaria contabilizando rendimentos inferiores aos que
vêm obtendo;
- além disso, os Defendentes não tinham como avaliar os preços em um mercado que não existia, bem como não
poderiam saber de onde vinham os papéis ELET e para onde iam os papéis Sultepa, muito menos os preços
praticados por intermediários com terceiros vendedores e compradores que com eles negociaram;
- a acusação formulada é insubsistente, por considerar como fraude três operações feitas pela INFRAPREV com a
Arrow e/ou Adipar, sendo que nos autos constam provas de que a proposta foi encaminhada à Adipar, aprovada em
todos os seus detalhes, inclusive preço e quantidades pelo Conselho, e liquidada pela Arrow; e
- outrossim, é do conhecimento geral que todas as entidades de previdência privada investem seus recursos no
mercado financeiro, sendo que a realização de tais operações constitui ato regular de gestão por parte de quem os
executa.
B) Arrow DTVM S.A. (atual Arrow Participações S.A) e seu diretor e acionista majoritário, Alexandre Carvalhido de
Souza, apresentaram as seguintes razões de defesa (fls. 998/1.006):
- não logrou a acusação comprovar que a ARROW auferiu qualquer ganho, exceto as comissões recebidas, as quais
foram devidamente contabilizadas;
- a atuação da ARROW não foi analisada pela acusação dentro dos limites operacionais, isto é, foi a ARROW também
responsabilizada por operações posteriores, realizadas por conta e risco de outras instituições financeiras ou não, em
que nem sequer consta envolvimento da Arrow, tampouco qualquer tipo de vantagem por ela obtida;
- a análise das operações em questão, com base no próprio relatório da Comissão de Inquérito e nas provas
constantes de sua fase de instrução, não deixa dúvida de que nenhuma fraude ocorreu, sendo que os beneficiários
foram outros, que não a ARROW, a qual recebeu não mais do que as comissões, devidamente contabilizadas e
oferecidas à tributação;
- ademais, nenhuma ligação foi constatada entre a ARROW e os beneficiários dos depósitos efetuados, sendo que tais
beneficiários, em depoimentos prestados à CVM, justificaram os recebimentos, inviabilizando qualquer possibilidade
de sonegação por parte da ARROW; e
- quanto à Sra. Marta Flores, caracterizada ficou, nos depoimentos dos diretores da INFRAPREV (fls. 779/827 e
8.280), a ligação dela com a Adipar DTVM, não tendo qualquer ligação com os Defendentes.
C) Adipar DTVM Ltda. e seu sócio-gerente, Gilberto Braz da Cunha Filho, apresentaram os seguintes argumentos (fls.
1.007/1.036):
- a única operação realizada pela ADIPAR com a ARROW data de 12/09/00, em que a Defendente vendeu à ARROW
7.200 ELETs pelo valor de R$ 7.125.840,00 (posição líquida de 8.782,80). A ARROW adquiriu, também, outras 1.800
ELETs da SPRIND, tendo vendido posteriormente para o INFRAPREV por R$ 14.202.450,00, resultando um lucro de
R$ 5.303.816,24;
11/18

- a ADIPAR vendeu regularmente e a preço de mercado 7.200 ELETs à ARROW, não tendo qualquer ingerência ou
participação na operação subseqüente de venda dessas ELETs para o INFRAPREV, razão pela qual não pode ser a
ADIPAR responsabilizada pela operação subseqüente em que não participou;
- a Adipar não participou da operação em que a ARROW teria comprado 31.977 Títulos da Dívida Agrária de
propriedade do INFRAPREV por R$ 1.881.845,60 e vendido-os para a ADIPAR por R$ 1.549.999,99, acarretando um
prejuízo de R$ 331.845,00;
- tal com reconhecido pela própria Comissão de inquérito às fls. 866, também não houve qualquer participação da
ADIPAR na operação realizada em 11/09/00, em que o Comitê de Aplicações do INFRAPREV teria aprovado a
realização de duas operações, uma delas envolvendo o intermédio da ADIPAR, pela qual o Instituto teria adquirido
7.175 ELETs pelo valor de R$ 1.088.316,49, pagas mediante entrega de 489 debêntures Sult13, avaliadas em R$
3.997.887,71, mais um aporte em espécie de R$ 7.082.428,53;
- a acusação baseou-se na ata de reunião do Comitê de Aplicações do INFRAPREV, documento esse que está
eivado de diversas informações equivocadas, a saber: (i) a ata leva a crer que a operação do dia 11/07/00 já tinha
sido efetuada quando da reunião do Comitê, o que não é verdade, consoante se infere do documento de fls. 777,
enviado pela Arrow em 12/09/00, para confirmação da operação, e também, do documento de fls. 765, enviado após a
hora constante da ata da reunião; (ii) imprecisões quanto à quantidade de títulos e valores propostos; (iii) a ata indica
que a operação – que nem sequer tinha sido realizada ainda – fora efetuada pela ADIPAR, quando, na verdade, ela
foi realizada pela ARROW;
- a Comissão faz, também, referência a uma proposta (fls.761) de negócio contendo o timbre da ADIPAR, que,
estranhamente, tem uma assinatura ilegível ou não identificada e que não corresponde a de nenhum dos diretores da
empresa. Nela está aposto o "de acordo" do diretor do INFRAPREV, Mário Murata;
- ainda que se admita que a proposta tenha sido apresentada e que dela conta um "de acordo" do diretor, isso não
significa que o negócio tenha sido realizado, haja vista o documento de fls. 765 comprovar que tal operação não foi
efetuada;
- os depoimentos prestados pelos diretores do INFRAPREV são inteiramente suspeitos, haja vista terem sido
produzidos por indiciados que ocupavam cargos de direção do Instituto, os quais participaram das operações
acoimadas de irregulares e que teriam causado prejuízo ao INFRAPREV;
- pelo documento de fls. 472 - em que o próprio INFRAPREV informa terem sido realizadas 11 operações de compra
de ELETs no período de 11/01/00 a 04/12/00, bem como de 13 operações de venda envolvendo papéis IAAA,
Sunaman, debêntures Sultepa e TDAs no período de 24.02.00 a 04.12.00 – vê se que o INFRAPREV confessa ter
realizado diversas operações com a ARROW, demonstrando que sem a participação da ADIPAR, as partes já
transacionavam anteriormente, não podendo, conseqüentemente, ser à ADIPAR atribuída a coordenação ou
articulação de nenhuma operação; e
- há um acréscimo ilegal produzido pela Comissão de Inquérito ao depoimento prestado pelo Sr. Cezar Pereira de
Oliveira, o qual não consta referência à ADIPAR nem à SPRIND, apesar de a acusação ter aditado em seu relatório o
nome de tais instituições, fazendo crer que o referido senhor tivesse feito menção as mesmas.
D) Marta Flores, por sua vez, apresentou Defesa (fls. 1.049/1.061) , argumentado que:
- não foi a Defendente intimada da existência do presente inquérito, haja vista a intimação constante dos autos estar
erroneamente endereçada, de modo que é irreparável o prejuízo à defesa (Cerceamento de Defesa) e,
conseqüentemente, são nulos os atos em relação à Defendente;
- apesar de a Defendente, durante algum tempo, como autônoma sem caráter de exclusividade, ter freqüentado a
sede da ADIPAR, não mais atua no mercado de capitais e não participou de nenhuma das três operações que a
Comissão de Inquérito rotulou de fraudulentas e celebradas entre o INFRAPREV, a ARROW e a SPRIND;
- a Defendente nunca teve relação com a ARROW nem com a SPRIND e, portanto, nunca teve participação nas
referidas operações, haja vista que a ADIPAR nunca celebrou operação com o INFRAERO;
- quanto à operação do dia 12/09/00, quando a ADIPAR vendeu à ARROW 7.200 ELETs, não houve participação do
INFRAPREV e nenhuma interferência teve a Defendente;
- não ocorreu a operação realizada no mesmo dia 12/09/00, pela qual a ARROW teria comprado 31.977 TDAs de
propriedade do INFRAPREV e as vendido para a ADIPAR, uma vez que, como reconhece a própria acusação (fls.
12/18

851), a SPRIND informou ter adquirido as TDAs da ARROW, de forma que se a ADIPAR não teve nenhuma
participação, não pode a Defendente ser envolvida;
- quanto à terceira operação, realizada em 11/07/00, igualmente não houve, como bem reconheceu a acusação (fls.
866), participação da ADIPAR, nem da Defendente e, dessa forma, se a ADIPAR não participou dessas operações,
não pode a Defendente, simplesmente por freqüentar a ADIPAR, vir a ser responsabilizada pelas mesmas;
- consta dos autos documento de fls. 761, o qual é uma proposta de negócio não concretizado e que não tem a
assinatura da Defendente e quanto aos demais documentos a que se refere a Comissão de Inquérito, tem-se que o de
fls. 759 é a Ata de n° 85/00 do Comitê de Aplicação do INFRAERO, que se refere erroneamente à ADIPAR, que não
participou da operação em questão; e
- já os documentos de fls. 760, 776 são expedientes internos do INFRAPREV ou da ARROW autorizando a liquidação
da operação de compra de ELETs, em que só há uma anotação gravada à mão com o nome ADIPAR, o que nada
significa, haja vista ser impossível admitir que garranchos à mão, apostos por pessoas desconhecida, venham vincular
a Defendente em operações não realizadas pela Adipar.
Tendo em vista a requisição de 14/11/05 pelo então Diretor-Relator (fls. 1239), foi realizada diligência (fls. 1373/1379)
no intuito de verificar junto à Andima como ocorrera a formação do preço unitário – PU – das debêntures de emissão
da Sultepa, no período de, pelo menos, um ano antes e após as negociações cujos preços foram entendidos como
irreais.
Intimadas para se manifestarem sobre tais diligências, as partes envolvidas o fizeram como segue:
A) Adipar DTVM Ltda. e seu sócio-gerente, Gilberto Braz da Cunha Filho, ratificaram as suas razões de defesa nos
seguintes termos (fls. 1473/1475):
- a ADIPAR jamais realizou operações com o INFRAPREV, nem jamais adquiriu desta entidade debêntures de
emissão da Sultepa ou TDAs, pelo que nunca poderia ter articulado, coordenado e executado operações que lhe
transfeririam debêntures a custo zero;
- a única operação que a ADIPAR realizou foi a venda, em 12/09/00, para a ARROW de 7.200 ELETs a preços de
mercado;
- a ADIPAR não participou da aquisição dos 31.977 TDASs, tendo sido a operação feita por intermédio da SPRIND;
- a ADIPAR não teve qualquer participação na operação realizada em 11/07/00 que foi formalizada com a ARROW.
B) Arrow DTVM S.A. (atual Arrow Participações S.A) e seu diretor e acionista majoritário, Alexandre Carvalhido de
Souza (fls. 1476/1479) apresentaram defesa sustentando que:
- a ARROW é pessoa jurídica distinta da ISTR, guardando exclusivamente com ela, um Convênio de Participação,
Apresentação e Encaminhamento de negócios;
- o Convênio estabelece total independência das partes contratantes, limitando a participação de uma das partes e
uma remuneração, a ser paga pela outra parte, encaminhadora e responsável pelo negócio;
- no caso, manteve a ARROW, assim como a ISTR, suas distintas personalidades jurídicas, os negócios realizados se
coadunam com o objetivo do Convênio firmado, atuando a ARROW como intermediária em operação encaminhada e
de responsabilidade da ISTR, nos exatos termos do contrato firmado;
- as explicações quanto ao preço unitário praticado, cabem ao comprador e vendedor no final da operação, isto é
SPRIND e ISTR, e não à ARROW, a qual, cumprindo determinação do vendedor, dentro do convênio firmado, agiu na
simples intermediação da operação;
C) Roberto Della Piazza, Mário Massao Murata e Cezar Pereira de Oliveira (fls. 1480/1487) aditaram a defesa
apresentada reiterando os termos já apresentados e sustentando:
- que o INFRAPREV operou com as debêntures Sult13 tão somente nas datas de 11/07/00, 21/08/00 e 12/09/00 e,
conforme atesta o laudo às fls.1376, a negociação realizada em 11/07/00, envolvendo um lote de 979 debêntures
Sult13, ao PU de R$8.175.6399, se ajusta corretamente à reta de preço do período compreendido entre 17/08/99 e
12/09/00. O laudo atesta ainda que quanto ao PU’s negociados no citado período, a média foi de R$ 7.692,82 com
desvio padrão de R$ 415,71, o que corresponde a uma formação de preços em torno da média;
13/18

- que a partir da análise dos fatos já descritos, contrariando o que foi dito no Relatório, não se pode admitir em
hipótese alguma a alegação de que as debêntures Sult13, pertencentes à carteira de renda variável do INFRAPREV
foram entregues a custo zero para a ARROW e/ou para a ADIPAR;
- que, após as diligências realizadas, a Comissão de Inquérito apurou que os preços unitários de Sult14 para os
negócios realizados entre 17/08/99 e 12/09/00 seguiram uma trajetória normal de alta e, assim, permite afirmar que os
preços alcançados nos negócios investigados decorreram da livre vontade manifestada por compradores e
vendedores, ou seja, seguiram uma formação normal de preços ditados pelo mercado.
D) Marta Flores Moreira (fls. 1496), ratificou em todos e cada um dos seus termos, a defesa já apresentada
anteriormente.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 1o de julho de 2009.
Eli Loria
Diretor-Relator
---------------
1Segundo o relatório de fiscalização da bolsa, tais operações compreendiam a compra e a venda de Títulos de Renda
Fixa – Letras Financeiras do Tesouro, Letras do Tesouro Nacional, Notas do Tesouro Nacional, Títulos da Dívida
Agrária, dentre outros, além de debêntures, através do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC e da
Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos – CETIP.
2 inspeção realizada pela CVM também encontrou indícios de falsidade na referida procuração (fls. 169).
3Na realidade, esse lote de TDAs foi vendido para a Sprind DTVM, conforme fls. 606, 614 e 615.
4Vide tabela às fls. 852 dos autos. As pessoas cujos nomes constam de tal lista, que aparentemente participaram do
artifício utilizado pela Arrow, com o objetivo de promover sonegação fiscal em uma operação com títulos de renda fixa,
estão fora do âmbito de atuação desta CVM, cabendo à receita federal a apuração de eventuais responsabilidades, se
for o caso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 20/03
Interessados:
Adipar DTVM Ltda.
Gilberto Braz da Cunha Filho
Marta Flores Moreira
Arrow CCVM S.A.
Alexandre Carvalhido de Souza
Cezar Pereira de Oliveira
Mário Massao Murata
Roberto Della Piazza
Relator: Diretor Eli Loria
VOTO
O presente procedimento administrativo foi instaurado para apurar eventual ocorrência de irregularidades em
operações intermediadas pela Arrow Corretora de Câmbio e Valores S.A. ("ARROW" ou "CORRETORA").
De início, afasto a alegação da defendente Marta Flores Moreira de cerceamento de defesa por não vislumbrar, in
casu, qualquer prejuízo à defesa, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief.1
14/18

No mérito, cabe rápida menção às operações que foram supostamente intermediadas pela ARROW com as empresas
constantes do "Convênio de Participação, Apresentação e Encaminhamento de Negócios" (fls. 60/62) mencionado no
Relatório.
Com relação às operações supostamente agenciadas pela NF Serviços Técnicos S/C Ltda., em que ARROW teria
realizado diversas operações day-trade com debêntures conversíveis da Globocabo – PLIM 12, as mesmas
proporcionaram resultado positivo cabendo à CORRETORA, a título de serviços prestados, 6,8% das operações, o
que está ressaltado no Relatório (item 38), e, por solicitação da NF, a ARROW efetuou o pagamento da importância
restante (R$280.081,80) para diversas pessoas físicas e jurídicas consoante relação dos beneficiários às fls. 847.
Outro conjunto de operações é aquele pelo qual a Ribex – Assessoria e Consultoria e Planejamento Financeiro Ltda.
supostamente dá ordens para a ARROW para a realização de diversas operações, sendo que a maior parte dos
ganhos auferidos em 12/09/00 (R$899.375,54) e 30/10/00 (R$238.772,10) também foram direcionados para diversas
pessoas físicas e jurídicas relacionadas às fls. 852, 853 e 854, restando como receita para a CORRETORA,
respectivamente, R$18.354,60 e R$4.872,90.
Há também o conjunto de ordens da empresa Reitron Assessoria Financeira e Representações Ltda. à ARROW para
a realização de operações day-trade envolvendo 134 debêntures ACSH11, de emissão de Ancar Shopping S.A., além
de 12.300 ELETs e uma quantidade não especificada de LTNs. Do total coube à ARROW cerca de 1% do valor da
operação e o valor restante (R$269.458,14) foi direcionado para pessoas estranhas à operação, fato que também
ocorreu em relação à operações realizadas com TDAs (fls.857).
Por fim, as operações de 11/07/00, pelas quais a ISTR Assessoria Financeira e Comercial Ltda. comprou, com a
participação da ARROW, 14.375 ELETs e vendeu-as integralmente para a INFRAPREV, lucrando R$ 9.590.455,01,
cerca de 76% (fls. 236, 841/876). Posteriormente, com o citado lucro, a ISTR comprou 979 debêntures Sult13, da
ARROW, por um preço não disponibilizado pela CETIP (conforme fls. 1253 e 1374), vendendo, em 27/07/00, 490
dessas debêntures para a SPRIND DTVM Ltda. a um PU de R$693,88.2
Consta do Relatório da Comissão de Inquérito, ainda, ter a ISTR, em virtude dessas operações, realizado um prejuízo
de R$3.606.063,55, o qual, na verdade, teria sido suportado pela INFRAPREV, que, naquela operação do dia
11/07/00, pagou preços muito acima do mercado pelas ELETs (cf. fls. 858).
Sabe-se que os responsáveis pela NF informaram que a procuração usada por seu contador para utilizar o nome da
empresa em seus negócios particulares com a ARROW era falsa, bem como as assinaturas constantes da mesma
(fls. 329/331). A inspeção da CVM também encontrou indícios de falsidade no referido documento (fls. 169). O
contador encarregado da supervisão da contabilidade da ARROW foi apontado pelo contador da NF como o
responsável pelo encaminhamento da documentação fraudulenta para assinatura.
Com efeito, o contador da ARROW declarou que a nota fiscal de serviços de n° 415 (fls. 154) não serviu de base para
o registro contábil das operações, tendo utilizado para tanto as correspondências de fls. 290, 292, 294 296 e 298,
sendo que tais documentos não estariam aptos a efetuar o registro contábil das negociações, tampouco para justificar
a saída dos recursos da ARROW, afirmando, ainda, que teria sido submetida a sua apreciação uma pré-minuta do
Convênio referido acima.
Em 11/04/01, o contador da NF mencionou nas declarações prestadas a esta CVM que desconhecia as empresas
REITRON, RIBEX E ISTR e seus sócios e que nunca foi responsável pela contabilidade de tais empresas (fls.
353/354).
Dessa forma, existe um conjunto de indícios que levam à conclusão de que os negócios realizados entre os dias 14 e
24/02/00 envolvendo debêntures de emissão da Globocabo S/A, não foram efetivamente agenciados pela NF Serviços
Técnicos Ltda., seja nas tratativas seja na distribuição do lucro obtido naqueles negócios, sendo de responsabilidade
da ARROW a utilização irregular do nome de diversas empresas para realizar negócios pré-combinados.
Quanto às empresas NF, RIBEX, REITRON e ISTR, entendo que as mesmas devem ser consideradas como
agenciadoras de negócios e não como clientes, considerando-se o teor dos convênios de participação, apresentação
e encaminhamento de negócios firmados pela ARROW às fls.51/62.
Assim, os indícios trazidos à baila, tanto pelos documentos mencionados como pela declaração das partes, apontam
para um caso de simulação fraudulenta, sendo sabido que o negócio jurídico simulado é aquele que se transmuta
diverso da efetiva vontade das partes, que fingem um negócio diverso do que verdadeiramente desejam. Fala-se em
simulação fraudulenta quando, visando prejudicar terceiros ou fugir à imposição de lei, usa-se de expediente
aparentemente lícito para esconder outro de natureza ilícita.3
15/18

No caso em comento, resta claro que se simulou a prestação de um serviço, por meio de outorga de procuração e
emissão de notas apontadas como falsas, quando na verdade havia de fato uma atuação direta no mercado.
O conjunto de provas apresentado dá conta de que a ARROW não prestou serviços para NF, RIBEX, REITRON e
ISTR, conforme atestado em suposto convênio, tendo falsificado documentos que procuravam afirmar o contrário. Do
resultado das operações a ARROW retirava de 1 a 10% e distribuía o remanescente em favor de pessoas físicas e
jurídicas estranhas às operações que não possuíam fichas cadastrais na corretora.
Assim, entendo que o conjunto de atos que vulneraram a regularidade e equidade das operações cursadas no
mercado de valores mobiliários foram aqueles praticados pela ARROW, quando esta simulou a prestação de
determinados serviços, liquidando as operações em nome de terceiros estranhos ao mercado.
No meu entender, para fins do disposto nos item I e II, "c" da Instrução CVM no 8/79, já está aí configurada a fraude,
tendo em vista a utilização de ardil ou artifício para a manutenção de terceiros em erro. Desse modo, entendo
desnecessário saber se tal ou qual participante do mercado foi prejudicado, porquanto a tipicidade da conduta já está
constituída mediante a simulação acima apontada.
Ademais, não vislumbro do ponto de vista probatório qualquer dos problemas normalmente apontados para aferir a
efetividade da simulação, porquanto verifico existir tanto prova testemunhal (depoimentos dos contadores da NF e da
ARROW e dos responsáveis pela NF), quanto documental, tendo em vista os documentos falsos utilizados para dar
azo às operações, o que garantem indícios suficientes a provar o ocorrido.
No que tange à atuação dos gestores da INFRAPREV, Roberto Della Piazza, Diretor-Superintendente da instituição
de 1998 a 2003, declarou que as operações efetuadas pelo instituto envolvendo debêntures e títulos de renda fixa
eram de responsabilidade do Diretor Administrativo–Financeiro, Mário Massao Murata e que tinham como motivação a
tentativa de reduzir o total de concentração nas debêntures Sult13 de 100% para 20%.
Destaque-se, ainda, conforme declarações acostadas às fls. 779/788, que o Instituto foi multado pela SPC tendo em
vista descumprimento de norma do Conselho Monetário Nacional acerca da concentração de investimentos em títulos
de um único emissor em montante superior a 20%.
Ainda segundo o mesmo Diretor-Superintendente, nem ele, nem o Comitê de Investimentos, tinham conhecimento
dos valores envolvidos na operação de 11/07/00, o mesmo em relação às condições pactuadas em 21/08/00 e
12/09/00, afirmando que, se o tivessem, não teriam permitido que tal sucedesse. Declarou também seu total
desconhecimento acerca das empresas ISTR e RIBEX, bem como de que parte do lote de debêntures havia sido
transferida posteriormente para empresa com sede no Uruguai.
Ora, não obstante estejam tais diretores, pelo exercício de suas funções na INFRAPREV, fora da esfera de
competência da CVM, não se pode olvidar que, como administradores de recursos de terceiros, têm para com estes
deveres, especialmente de fidúcia e diligência. Com efeito, não parece crível imaginar que transações superiores a
vinte milhões de reais tenham passado despercebidas pelos responsáveis pela gestão dos recursos do INFRAPREV,
razão pela qual, sugere-se encaminhar o presente processo à SPC, porquanto pertencer a tal órgão a competência
para a avaliação da conduta de administrador de instituto de previdência complementar.4
No caso concreto, todavia, não vislumbro nexo entre a conduta dos membros do INFRAPREV e o conjunto de fraudes
praticado pela ARROW. Da mesma forma, o prejuízo que o Instituto possa ter sofrido ao tentar se desfazer das
debêntures de emissão da Sultepa, não indica de pronto que o preço teria sido combinado pelos membros do Instituto
aqui acusados e Marta Flores Moreira, pessoa vinculada à Adipar DTVM Ltda. Ademais, não vislumbro provas
suficientes nos autos para apenar a ADIPAR e seu sócio-gerente Gilberto Braz da Cunha Filho por co-
responsabilidade com a ARROW na realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários.
Por todo o exposto, entendo caracterizada a realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários
pela ARROW e seu diretor e acionista majoritário Alexandre Carvalhido de Souza, prática vedada pelo item I e
conceituada na letra "c" do item II, ambos da Instrução CVM No 08/79, e considerada infração grave nos termos do
item III do mesmo normativo.
Assim, já considerando a primariedade dos acusados e a gravidade da conduta, Voto, com fundamento no art. 11
incisos I, II e IV e § 3o da Lei No 6.385/76, pela aplicação das seguintes penalidades aos indiciados abaixo
relacionados:
a. Arrow Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A, multa pecuniária no valor de R$500.000,00;
b. Alexandre Carvalhido de Souza, pena de inabilitação por 2 (dois) anos para exercício do cargo de
16/18

administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de
outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários.
Ademais, pelas razões já expostas, Voto pela absolvição dos seguintes acusados:
a. Adipar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.;
b. Gilberto Braz da Cunha Filho;
c. Marta Flores Moreira;
d. Cezar Pereira de Oliveira;
e. Mário Massao Murata;e
f. Roberto Della Piazza;
Voto, ainda, no sentido de que seja encaminhada cópia do presente processo para a Secretaria da Previdência
Complementar, considerando-se o envolvimento de entidade de previdência privada nas possíveis irregularidades,
enviando-se correspondências complementares aos ofícios já encaminhados para a Secretaria da Receita Federal
(fls.899), para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF (fls.900) e para Procuradoria da República
no Estado do Rio de Janeiro (fls.897/898), observando-se que a Procuradoria Federal Especializada da CVM já se
manifestou sobre o assunto (fls. 893/896).
É o Voto.
Rio de Janeiro, 1o de julho de 2009.
Eli Loria
Diretor-Relator
---------------
1A tradução do referido princípio significa " não há nulidade sem prejuízo" , ou seja, não será nulo qualquer ato
processual que não cause prejuízo, nem influencie a decisão, nos termos dos artigos 563 e 566 do Código de
Processo Penal:
art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade
substancial ou na decisão da causa.
Por todos ver TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, vol. 3. São Paulo: Saraiva, 17a edição, p. 115.
2Ressalte-se que os valores e o PU estão em desacordo com o que consta do ofício enviado pela SPRIND à CVM (fls. 605 e ss.), onde se
lê que ISTR vendeu à SPRIND as 490 debêntures pelo montante de R$ 400.000,00 (PU de R$ 816, 326). Ali se observa ainda que a
SPRIND vendeu as mesmas debêntures, no mesmo dia, para empresa com sede no Uruguai por R$ 402.000,00 (PU de R$ 820,41).
3Acerca do tema proferi Voto no âmbito do PAS CVM No 20/04 julgado em 21/08/08.
Entre outros autores ver Silvio Rodrigues. Direito Civil, 32a edição, vol. 1, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 294. Pontes de Miranda,
Tratado de Direito Privado, Parte Geral,
Validade. Nulidade. Anulabilidade, tomo IV, Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, pp. 376 e ss. e Francisco Ferrara. A simulação dos negócios jurídicos . Campinas: Red Livros,
1999, pp. 441/442.
4Assim, conforme decidido no PAS CVM No 03/05, julgado em 02/07/08, tendo como Relator o então Diretor Sérgio Weguelin.

Declaração de voto do diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 20/03 realizada no dia 1o de julho de 2009.
Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eliseu Martins
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
17/18

Sancionador CVM no 20/03 realizada no dia 1o de julho de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otávio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 20/03 realizada no dia 1o de julho de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Otávio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 20/03 realizada no dia 1o de julho de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão,
por unanimidade de votos, aplicou aos acusados as penalidades e absolvições propostas pelo diretor-relator e
encerro a sessão, informando que os apenados poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional e a CVM interporá recurso de ofício das absolvições propostas.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
18/18